Tribunal: TJSP
Processo: 1007307-82.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Teste do etilômetro – Condutor alvo de fiscalização de trânsito – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência – Parcial cabimento – Reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN/SP – Julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC – Ausência de nulidade por falta de notificação

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Teste do etilômetro – Condutor alvo de fiscalização de trânsito – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência – Parcial cabimento – Reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN/SP – Julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC – Ausência de nulidade por falta de notificação – Notificações que foram suspensas pela Resolução no 782/2020, do CONTRAN, sendo retomadas conforme o cronograma previsto na Resolução no 805/2020, do CONTRAN – Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar que não se recusou ao teste em questão – Presunção de legitimidade dos atos administrativos inabalada – Inadmitida, na esfera administrativa, a recusa à realização do teste do bafômetro, em data posterior à vigência da Lei no 13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o art. 277, § 3o, do CTB – Alteração legislativa que eleva a recusa à realização do texto do bafômetro à categoria de infração autônoma – Inaplicabilidade do princípio "nemo tenetur se detegere" – Precedentes do STJ e do TJSP – Afastamento da extinção do feito sem resolução do mérito, para, no mérito, negar-se a segurança pretendida – RECURSO DESPROVIDO.